Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-28.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002266-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), N R SUPERMERCADO LTDA - ME E OUTRO (AGRAVADO), N R SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 10.664.526/0001-20 (AGRAVADO), PAULO CESAR SILVA - CNPJ: 19.083.418/0001-38 (AGRAVADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002266-28.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: N R SUPERMERCADO LTDA - ME, PAULO CESAR SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO PELO INSTITUTO DA
CRAM DOWN
– MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DO §1º DO ART. 58 DA LEI 11.101/2005 – ABUSO DE DIREITO DE VOTO – RECONHECIMENTO - EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR - CLÁUSULA NULA – ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – DESÁGIO – INVIABILIDADE DE ENFRENTAMENTO JUDICIAL – CONVOCAÇÃO DA AGC ANTES DA DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – QUESTÃO JÁ DECLARADA NULA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

“Visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores
"
(REsp n. 1.337.989/SP)

“Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico”
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).

A aprovação do plano de RJ implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, o que não gera prejuízo às garantias prestadas, conforme dispõe o artigo 59 da Lei 11.101/2005.

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 (STJ,
REsp n. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos)
.

A
supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de Recuperação Judicial), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.

“A
pós a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial”
(artigo 66 da Lei 11.101/2005).

Se algum dos pedidos formulados pelo agravante está em consonância com a decisão impugnada, não se conhece do Recurso nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002266-28.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: N R SUPERMERCADO LTDA - ME, PAULO CESAR SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1002266-28.2021.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial (nº

1003996-36.2019.8.11.0003), reconheceu “
o abuso de direito de voto dos credores que rejeitaram o plano e homologou o plano de recuperação judicial apresentado pela devedora”.

O agravante alega que na Assembleia Geral de Credores o plano foi rejeitado pela classe quirografária.

Diz que o
decisum
foi proferido em dissonância do entendimento jurisprudencial.

Aduz que há diversas irregularidades, tais como “
cláusula liberação de coobrigados, cláusula de livre alienação de ativos e supressão de garantias sem o consentimento do próprio credor”
, e discorre sobre cada uma delas.

Insurge-se também contra a forma de pagamento proposta pela recuperanda.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 76898487).

Contraminuta no id n. 78969976.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do Recurso, “
somente para que seja reconhecida a ilegalidade da cláusula que impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, bem como da cláusula genérica prevendo a livre alienação de ativos
” (Id n. 81742483).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002266-28.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: N R SUPERMERCADO LTDA - ME, PAULO CESAR SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A empresa agravada ingressou com o pedido de Recuperação Judicial em 22/04/2019, o processamento foi deferido em 03/05/2019 e o plano apresentado em 15/07/2019. Na primeira convocação, em 11/03/2020, a Assembleia Geral de Credores não teve quórum suficiente para sua instalação, e em segunda convocação o plano foi rejeitado nestes termos:

Classe

Credores presentes (valor)

Voto (valor)

% voto

Trabalhista

R$ 98.030,23

R$ 98.030,23

100%

Quirografário

R$ 1.676.072,34

R$ 564.269,17

33,7%

Microempresa

R$ 25.598,32

R$ 25.598,32

100%

Total

R$ 1.774.102,57

R$ 662.299,40

37,30%

O juízo da RJ aplicou o instituto da
cram down
e aprovou o plano. A agravante postula a reforma dessa decisão.

Os §§1º e 2º do art. 58 da Lei 11.101/2005 fixam critérios para a concessão da Recuperação Judicial, ainda que o plano não tenha sido aprovado nos moldes do seu art. 45, desde que obedecidas algumas condições. Confira-se:

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

§ 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I –
o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembléia, independentemente de classes;

II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei.

§ 2º A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.

No caso dos autos, foram cumpridas as exigências trazidas nos incisos II e III, pois o plano foi aprovado em duas classes (trabalhista e microempresário) e obteve voto favorável de 33,7% na classe que o rejeitou (quirografário). Porém, não conseguiu aprovação dos credores que representam mais da metade do valor de todos os créditos presentes à AGC, mas somente de 37,30%.

Todavia, conforme lavrado na ata respectiva, são estes os credores da classe quirografária em que o plano foi rejeitado, e os respectivos valores: Banco do Brasil (R$ 800.225,48), Banco Itaú, ora agravante (R$ 71.301,80), Banco Bradesco (R$ 168.207,15) e a Distribuidora de Alimentos Nutrifigo LTDA (R$ 22.050,00) (id n.

31542739 do processo em 1º grau).

Como visto, quase a integralidade deles refere-se a instituições financeiras. Destes, apenas o ora agravante recorreu contra a decisão que homologou o plano e deferiu a Recuperação Judicial à agravada.

O administrador judicial informou ao juízo que, “e
m analise a Ata da Assembleia Geral de Credores, constatei que dos 33 (trinta e três) credores presentes na classe quirografário, 27 (vinte e sete) votaram favorável ao Plano de Recuperação Judicial, ou seja, por cabeça teria como ser aprovado o Plano de Recuperação Judicial, onde a maioria votou favorável, porém o que decidiu foi o valor do crédito”
(
sic
id n.

40293409, pág. 3).

E mais, não houve tratamento diferenciado entre credores da mesma classe, uma vez que para os quirografários ficou assim estabelecido no plano:

“
11.FORMA DE PAGAMENTO DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS Para todos os credores quirografários, estamos propondo: Desconto (deságio) de 70%; Carência de 24 meses após a homologação do plano; Parcelamento de 9 6 meses, após a carência, para o pagamento da primeira prestação para os credores, com 0,5% de juros, correção mensal INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor; considerando - se como passivo o montante encontrado pelo Administrador Judicial, ou ainda a ser definido em eventual impugnação
;”.

Logo, está preenchido também o critério do §2º do art. 58 – tratamento igualitário entre credores da mesma classe.

Quanto a esse tópico, a decisão agravada não comporta alteração, uma vez que mitigou os requisitos para o
cram down
com o intuito de preservar a empresa e aplicou o art. 47 da Lei 11.101/2005, a fim de viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora bem como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade.

E na Recuperação Judicial os credores devem ser vistos pela ótica do interesse comum de terem satisfeitos seus créditos, não como credores com interesses individualizados.

É o que ensina Gladston Mamede:

"(...) o sistema instituído pela Lei 11.101/05 foi além, pois tomou os credores como expressão de uma coletividade (universitas creditorum) e não como uma mera pluralidade de individualidades estanques e isoladas. A diferença é enorme. Criando as figuras da assembleia geral de credores e do comitê de credores, deu-se aos credores uma dimensão coletiva, unitária, limitando o arbítrio individual, que passa a depender de uma expressão conjunta de interesses, evitando atuações egoístas
" (Falência e Recuperação de Empresas. Direito empresarial brasileiro - vol. 4.6ª edição. 2014. Ed. Atlas S.A. São Paulo).

Esse é o entendimento do STJ:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LAUDO DE VIABILIDADE SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.APROVAÇÃO INDEVIDA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

(...)

4.
Segundo precedente desta Corte, "visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores"
(REsp n. 1.337.989/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 4/6/2018.) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1674289/SP, Rel. ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

No mais, não houve irregularidade formal ou descumprimento à lei que autorize anular o
decisum
e a Assembleia de Credores. Aliás, a rejeição do plano nessa ocasião implicaria na falência, o que fere os princípios da conservação e da função social da empresa, sobretudo ante a manifestação do administrador judicial na primeira instância de viabilidade econômica da recuperanda, questão destacada no parecer da douta PGJ em segunda instância:

“Ora, não se antevê a presença de ilegalidade da decisão que homologou o plano com base no “cram down”, tendo em vista que, de acordo com o juízo singular, Ministério Público de primeira instância e administrador judicial o plano de recuperação judicial apresentado, aparenta ser viável e consistente; e não se verifica a presença de qualquer vício que possa invalidar o negócio jurídico, tais como erro, dolo, simulação, coação ou fraude”.

O agravante aponta ainda diversas irregularidades, tais como “
cláusula liberação de coobrigados, cláusula de livre alienação de ativos e supressão de garantias sem o consentimento do próprio credor”
, e discorre sobre cada uma delas.

A respeito dessas cláusulas, no plano está assinalado o seguinte:

“Quinto
,
aprovado o Plano de Recuperação, serão suprimidas todas as garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor
, de tal sorte que o recuperando possa dar o destino previsto no Plano de Recuperação,
seja pela alienação ou alugueis de bens,
destinações a novos projetos, inclusive ofertando em novas operações de crédito se necessário.

Sexto,
após a aprovação do plano, deverão ser
extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções, arrestos, buscas e apreensões, reintegrações de posse, ou qualquer outra medida tomada contra a s recuperanda s e seus sócios e avalistas
, referentes aos créditos novados pela aprovação do plano de recuperação judicial.

Sétimo
, a aprovação do plano
implicará na extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios e diretores da s recuperandas
.

Oitavo,
o plano poderá sofrer alterações, independentemente de seu total cumprimento, a qualquer tempo, desde que as alterações sejam aprovadas em Assembleia Geral de Credores, que poderá ser convocada para essa finalidade
(LRF, art. 35), observando -se os critérios estabelecidos nos arts. 48 e 58 da LRF. O não cumprimento deste plano não culminará em falência imediata da s recuperandas, devendo neste caso, ser convocada nova AGC, a fim de deliberar acerca de eventuais alterações neste ou falência da s empresas”.

O plano de recuperação judicial
sujeita-se apenas ao controle de legalidade pelo juízo
(STJ, REsp n. 1314209/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/05/2012; AREsp nº. 022011/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, decisão monocrática publicada em 06/02/2015; e REsp nº. 1440267/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, decisão monocrática publicada em 08/04/2015).

Posto isso, não procede a alegação de nulidade da AGC sob o fundamento de que o deságio é abusivo, porquanto não compete ao Judiciário, neste momento, interferir na negociação.

A propósito:

“No processo recuperacional, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas,
cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico,
o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho”
(REsp 1587559/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/04/2017).

E mais:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 61 DA LEI N. 11.101/05. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
DESÁGIO E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS SUJEITAS À DECISÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULAS 83/STJ E 568/STJ. ART. 884 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ART. 53 DA LEI N. 11.101/05. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE O PLANO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 53.IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. ÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 49, § 1º, E 59. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.

(...)

3. Acórdão recorrido que concluiu,
em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico
.
Aplicação da Súmula 83/STJ, que incide igualmente sobre recursos especiais interpostos com fundamento na alínea ?a? do permissivo constitucional.(...) Aplicação da Súmula 5/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021).

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, preceitua no art. 59 que a aprovação do plano gera a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
.

E o parágrafo primeiro do mesmo artigo preconiza que a decisão que concedê-la se constituirá em título executivo judicial.

Como visto, na RJ a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 determina a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59, caput).

Com a aprovação do plano, a novação abarca apenas a empresa,
à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é a hipótese desta lide, já que a agravada consiste numa microempresa com responsabilidade limitada. Porém, ficam mantidas na íntegra as suas garantias pessoais e reais.

Esse assunto já foi dirimido no REsp 1333349/SP, representativo da controvérsia, o que deu origem à Súmula 581 do STJ:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

Assim, a decisão agravada deve ser reformada no ponto que reconheceu a licitude da parte do plano que dispôs sobre a liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1º, do mesmo diploma legal), visto que o caso é de remissão disfarçada, o que fere o princípio da legalidade, norteador de todo e qualquer negócio jurídico, ainda que submetido à novação.

E é imprescindível destacar que a supressão de garantia real
só é permitida com a anuência do credor
(art. 50, § 1º, da Lei de Recuperação Judicial), o que evidentemente não é a situação da agravada.

Cumpre ressaltar, por fim, o posicionamento uníssono desta Câmara pela impossibilidade de supressão de garantias sem que haja a permissão expressa do credor.

Para ilustrar:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E PESSOAIS. VINCULAÇÃO APENAS DOS CREDORES QUE CONCORDARAM EXPRESSAMENTE COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais”.
(Agravo de Instrumento n. 1002771-24.2018.8.11.0000. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/07/2018, publicado no DJE 23/07/2018).

Sobre a alienação de ativos, a Lei 11.101/2005 assim dispunha no art. 66, antes da alteração pela Lei 14.112/2020, que passou a vigorar depois da AGC:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente,
salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial
”
.

No plano de recuperação judicial apresentado pela agravada não constou a alienação de nenhum ativo. Por consequência, qualquer intento nessa direção tem de respeitar o que diz a Lei, devendo ser previamente autorizado judicialmente, depois de ouvido o comitê de credores.

No que tange à cláusula sobre os efeitos do eventual descumprimento do plano de RJ, o juízo manifestou-se desta forma:

“Voltam-se os credores, ainda, contra a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê que, em caso de descumprimento do mesmo, não haverá decretação automática da falência antes que seja designada nova assembleia geral de credores.

Neste aspecto, assiste total razão à ressalva feita, na medida em que não cabe à recuperanda e aos credores a decisão de qual será a consequência do eventual não cumprimento do plano homologado.

Leia-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA O PLANO E CONCEDE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL ÀS SOCIEDADES REQUERENTES
. CREDOR QUE SE INSURGE CONTRA CLÁUSULAS QUE
ESTENDE A NOVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES AOS COOBRIGADOS E
ESTABELECE A CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO
. 1. Os credores têm assegurados direitos e privilégios frente a terceiros que estejam também obrigados ao pagamento de débitos da sociedade em recuperação. Art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/2005. 2. A novação das obrigações decorrentes do plano de recuperação judicial não alcança as garantias cambiais, reais ou fidejussórias, podendo os credores exercê-las contra terceiros por intermédio de ações e execuções ajuizadas em desfavor de fiadores, avalistas e coobrigados em geral. Art. 59, caput da Lei nº 11.101/2005. Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.333.349/SP pela sistemática do recurso repetitivo.
3. Basta o inadimplemento de qualquer obrigação prevista no plano dentro do prazo de 02 (dois) anos para que a recuperação judicial seja convolada em falência. Art. 61, § 1º, 73, IV e 94, III, g da Lei nº 11.101/2005. 4. Não é atribuição da Assembleia Geral de Credores deliberar sobre a medida adequada para sanear o descumprimento de obrigação e evitar a decretação da falência.
Art. 35 da Lei nº 11.101.2005. 5. Nulidade das cláusulas constantes do plano de recuperação judicial. 6. Provimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00538478220188190000, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 02/04/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Sendo assim, acolho tal ressalva, declarando a nulidade da cláusula em questão, que deve ser extirpada do plano de recuperação judicial
”
.

Como visto, o juízo
a quo
já acolheu a pretensão do agravante ao anular referida cláusula; portanto, não há interesse recursal nesse aspecto.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe parcial provimento para declarar a nulidade das cláusulas quinta, sexta e sétima do plano de Recuperação Judicial, que implicaram na livre alienação de ativos, supressão das garantias reais e fidejussórias ou outras existentes em relação a qualquer credor, na extinção de todas as Ações propostas contra seus sócios, avalistas ou coobrigados referentes aos créditos novados, e na extinção também dos avais e fianças assumidos pelos sócios e diretores da empresa recuperanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021